Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Homicídio qualificado. Corrupção de menores. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Erro na individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias. Confissão espontânea. Motivo torpe. Agravante.

1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declaração da testemunha que presenciou os fatos, de que o réu, na companhia de dois adolescentes, por vingança, disparou arma de fogo contra a vítima, - não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2 – Disparar arma de fogo a curta distância em região letal (tórax), quando a vítima, já atingida por outros disparos, estava no chão, com a nítida intenção de eliminá-la, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade.

3 – O fato de o crime ter sido cometido na presença do pai da vítima – pessoa idosa, com limitações físicas e incapaz de defendê-la -, é circunstância grave e desfavorável que revela maior desprezo pela vida e a falta de humanidade do réu, o que justifica aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

4 – No crime de homicídio qualificado, a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.

5 – No crime de homicídio cometido com adolescente não se estende, de forma automática, o motivo torpe – que qualificou aquele – ao crime de corrupção de menores. Necessário, para o aumento da pena, seja demonstrado que a corrupção do menor teve motivação torpe, que, não provada, afasta-se a agravante.

6 – Apelação provida em parte.